Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. OUTORGA “MARITAL”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSUBSISTENCIA. COMPENSAÇÃO. PARCELA PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DO CREDOR. ARTIGOS 389 E 395, DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). 1.1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). 1.2. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma para concessão da justiça gratuita, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 1.3. Comprovada a alegada hipossuficiência financeira, gratuidade de justiça deferida.

2. Na origem, corrigido de ofício o valor da causa (art. 292, inciso VI c/c art. 292, §3o, ambos do CPC), observado o proveito econômico pretendido pela parte requerente. Nada a prover em sede da respectiva impugnação.

3. Foi a própria apelante quem, nas razões do recurso, informou que os direitos possessórios sobre o lote em condomínio irregular ficaram em seu quinhão após a separação. Ou seja: já que seu ex-cônjuge não tem direito à meação de referido bem, absolutamente desnecessária a alegada outorga marital.

4. A requerida não juntou qualquer comprovante de pagamento parcial da dívida, não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do CONDOMÍNIO requerente – incidência do art. 373, II, CPC.

5. “Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência.” (TJDFT. Acórdão 1270212, 07323596020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, provido o recurso do Condominio autor, desprovido o recurso da requerida.